Tribunal: TJMT
Processo: 1007808-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007808-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), MAIZE MERIAN DE GUSMAO - CPF: 594.746.021-15 (AGRAVANTE), VANDERLEI CURVO DA BOA MORTE - CPF: 395.855.731-72 (AGRAVANTE), GERUSA BARBOSA DA COSTA - CPF: 010.043.971-35 (AGRAVANTE), JOAO BONFIM PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 727.053.702-00 (AGRAVADO), ROSANA SANDRA DA SILVA - CPF: 902.596.881-34 (AGRAVADO), GERUSA BARBOSA DA COSTA - CPF: 010.043.971-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA SANDRA DA SILVA - CPF: 902.596.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Existindo controvérsia quanto a situação fática apresentada na ação reivindicatória, no tocante à
prescrição aquisitiva da área reivindicada por meio da exceção de usucapião, mister a suspensão da imissão de posse, vez que eventual

preenchimento dos requisitos legais

da ação possessória, conferirá aos réus o titulo de domínio, como prevê o §único do art. 1.238 do CC.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maize Merian de Gusmão da Boa Morte, Vanderlei Curvo da Boa Morte e Gerusa Barbosa da Costa, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n.
1038759-95.2021.8.11.0002,

proposta por
J
oão Bonfim Pereira da Silva Junior e Rosana Sandra da Silva, que deferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de determinar a desocupação do imóvel litigioso - lotes 13 e 14, objeto da Matricula n. 10.852 e 10853, ambos registrados no 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande, ordenando a expedição de mandado de imissão de posse.

Inconformados, narram que os terrenos estavam abandonados sem qualquer supervisão pelos proprietários há mais de 20 anos, e que foram ocupados desde 2002, por meio de posses sucessivas, sem qualquer oposição, de forma continua, mansa e pacífica.

Sustentam que os agravados nunca exerceram a posse sobre os lotes, e que nunca houve esbulho porque jamais tiveram posse de parte do imóvel onde esta edificada a residência dos agravantes há mais de 15 anos.

Pontuam a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, a legitimar o pedido de reintegração de posse, e alegam que a questão demanda incursão probatória, onde será demonstrado que adquiriram o direito a usucapião dos imóveis em litigio, informando, inclusive, que há ação em curso buscando o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade dos lotes tombadas sob n. 1013165-45.2022.8.11.0002 e 1009010-96.2022.8.11.0002.

Apontam a existência de danos irreparáveis, uma vez que residem no local, onde edificaram casa para moradia e realizaram benfeitorias, e que a decisão para desocupação do local, constitui lesão grave ao direito de propriedade, adquirido pela usucapião, sendo imperativa a suspensão da ordem de imissão de posse.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de Id n. 126162664.

Sem informações.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelos agravados, como certificado no Id n. 129537171.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação reivindicatória manejada por Joao Bomfim e Gerusa da Costa, na qual objetivam o reconhecimento do domínio e imissão na posse dos imóveis urbanos - lotes 13 e 14, da quadra 168 do Loteamento Jardim Eldorado, objeto da Matricula n. 10.852 e 10853, ambos registrados no 1o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Várzea Grande-MT.

Narraram que os imóveis lhes foram transferidos por doação do genitor que ficou responsável pela administração do bem, dos quais tomou conta até 2020, quando veio a óbito.

Informaram que ao realizarem visita no terreno, deparam com duas construções no local, que foram edificadas por terceira pessoa desconhecida e sem autorização dos legítimos proprietários, que exercem posse injusta e precária sobre os lotes, de titularidade dos autores, privando-os de usar, dispor e gozar do bem.

Escudados em tais argumentos, requereram a tutela provisória de urgência para o fim de determinar a imediata desocupação dos imóveis com a imissão na posse.

A magistrada singular vislumbrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a desocupação dos terrenos urbanos, bem como a imissão dos autores, ora agravados, na posse dos imóveis.

Inconformados com o pronunciamento judicial, insurgem-se os réus, ora agravantes, contrapondo-se a posse dos autores sobre os lotes, que segundo alegam exercem há mais de 15 anos, sem qualquer oposição, de forma continua mansa e pacifica, tempo que lhes assegura o direito a prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião.

Assim é que a discussão cognoscível cinge-se em aquilatar se estão presentes os elementos necessários a assegurar a posse dos agravantes sobre os imóveis em litigio.

Nesse contexto,
exsurge dos argumentos e documentos trazidos pelos réus, ora recorrentes, colacionados ao presente recurso, a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal, porquanto, a probabilidade do direito postulado se mostra verossímil, ante a manifesta possibilidade da aquisição da prescrição aquisitiva da titularidade dos imóveis litigiosos pela usucapião extraordinária, porquanto, a farta prova carreada, notadamente, as compostas pelos documentos de Id n. 125839184, 12583986/87, 125839189, 125839198, 125848681/84, 125848690, 125848697, 125851153, corroboram que os agravantes detém a posse dos imóveis em litigio há pelo menos 10 anos, ainda que por sucessão possessória, de forma mansa, pacifica, e sem oposição até outubro/2021, quando, então, foram notificados extrajudicialmente pelos agravados, na qual inclusive edificaram casa, estabelecendo no imóvel a sua moradia habitual, realizaram benfeitorias que não se constrói num curto prazo de tempo.

De mais a mais, em contraposição ao direito reclamado, subsiste a exceção da usucapião, objeto de ação em curso ajuizada pelos agravantes reclamando a prescrição aquisitiva da área reivindicada, que se atendidos os requisitos legais, lhes conferirá o titulo de domínio, nos termos do §único do art. 1.238 do CC, e, por decorrência, a improcedência da ação petitória, o que requer incursão verticalizada na origem, a fim de se averiguar a questão controvertida, quanto ao exercício da posse qualificada, circunstancia fática que não foi sopesada inicialmente na decisão agravada, que deferiu liminarmente,
inaudita altera pars
, a imissão na posse dos imóveis, fundamentada, apenas, na prova documental atinente à titulação dos lotes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS QUE OS AGRAVADOS ALEGAM TER POSSE – POSSIBILIDADE – PARTE DA ÁREA OBJETO DA REIVINDICATÓRIA QUE É OBJETO DE AÇÕES DE USUCAPIÃO EM ANDAMENTO – PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O caso em questão é peculiar e ainda que se trate de decisão interlocutória proferida, após a sentença, em razão de simples petição aposta pelos agravados nos autos, o plano de fundo dos pedidos indica que pode haver uma sobreposição de áreas ou mesmo que o objeto das ações de usucapião ajuizadas pelos agravados seja parte da área objeto da ação reivindicatória.

Desse modo, mostra-se prudente manter a suspensão da imissão em relação às áreas reclamadas pela parte agravada, que se trata de uma pequena porção da totalidade e, ao que tudo indica, encontra-se em plena fruição contendo

áreas de lazer, moradia e comércio”.
( RAI n.

1018078-13.2021.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 28.03.22 - negritei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERSA NA ESPÉCIE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...)
Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019”
(RAI N.

1015971-93.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28/01/2022 - negritei)

Outrossim, patente o perigo de dano irreparável, na medida em que a imissão dos agravados na posse, impõe a imediata desocupação dos imóveis, com o desalojamento de famílias, cuja titularidade no momento se mostra controvertida, diante da possibilidade de declaração da prescrição aquisitiva, de sorte que se mostra prudente a suspensão da imissão na posse dos imóveis
sub judice
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022